Tribunal: TJBA
Processo: 8064532-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064532-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AILTON SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PARTE RÉ QUE DEIXOU DE ADIMPLIR OS ALUGUÉIS PACTUADOS. ART. 59, §1º, INCISO IX DA LEI N.º 8.245/1991 (LEI DE LOCAÇÃO). DISPENSA DA EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. AUTOR QUE COMPROVA NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A CAUÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8064532-89.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante

AILTON SANTANA DOS SANTOS

e Agravada

MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR